Tribunal: TJDFT
Processo: 0705631-18.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Porte de armas de fogo e munições de uso restrito. Provas. Depoimento dos policiais.
1 - Elementos de informação produzidos na investigação, conquanto não possam, por si, amparar decreto condenatório, servem para, em conjunto com as demais provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa, formar o convencimento do julgador.
2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
3 – Mantém-se condenação pelo crime de porte de arma de fogo e munições de uso restrito se as provas, sobretudo a prisão em flagrante do réu - logo após dispensar as armas de fogo e munições ao chão – que foi presenciado pelos policiais que participaram do flagrante, não deixam dúvidas quanto ao crime.
4 – Apelação não provida.